Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714867-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO SA RORIZ DE CARVALHO, F. SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: FERNANDO FREIRE DIAS, SARMENTO, CAMARGO &amp; SARMENTO ADVOCACIA E CONSULTORIA, F. SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ALBERTO SA RORIZ DE CARVALHO D E S P A C H O Intimem-se as partes recorrentes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora